Tribunal: TJPA
Processo: 0801300-88.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801300-88.2017.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: CLEONICE LOBATO DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC/2015. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 –
Comprovado o vínculo entre a parte autora e o município agravante, não se desincumbindo o réu do ônus da prova que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, sem apresentação de elementos aptos a afastar a pretensão. Não há comprovação pelo réu de fato impeditivo do direito alegado pela parte autora.

2 –
Os
julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art.37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. NO RE 830.962/MG; AG. REG. NO RE COM AG. 736.523/MS; AG. REG. NO RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

3 –
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 02 a 09 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
em desfavor da decisão proferida por este Relator ao Id. 3211866, por meio da qual dei parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante para limitar o pagamento do valor devido a título de FGTS ao prazo prescricional quinquenal, nos autos da ação de cobrança movida por
CLEONICE LOBATO DE AZEVEDO.

Inconformado, o agravante aduz, inicialmente, a impossibilidade de pronunciamento por meio de decisão monocrática.

Argumenta
que a parte autora não teria se desincumbido de comprovar os fatos alegados, no que tange ao período integral do vínculo, havendo presunção de legitimidade dos atos administrativos, razão pela qual tal ônus incumbia à ora agravada.

Diante dessas razões, requer o conhecimento e provimento do apelo, a fim de desconstituir a decisão recorrida.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Id.
3505627.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, como passo a demonstrar.

Inicialmente, em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e IV, estando inclusas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se observa no presente caso.

Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se ainda que, se o recorrente não se conformar com a decisão monocrática e almejar pronunciamento colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja Agravo Interno.

Já em relação à argumentação do recorrente de que a autora não se desincumbiu de demonstrar suas alegações,
não vislumbro motivo para o acolhimento das razões recursais, senão vejamos.

A parte autora juntou com a petição inicial fichas funcionais que atestam a prestação de serviços alegada, indicando a função exercida, carga horária de trabalho, salário-base, entre outras informações, tendo apresentado os documentos que se encontravam em seu domínio.

Conforme destaquei no
decisum
agravado, caberia ao apelante/réu em sua peça apresentar os documentos necessários para sua defesa, aptos a provarem a existência de fato impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que não se desincumbiu, eis que não juntou qualquer documento probatório.

Ademais, restou sedimentado que, ao
alegar
fatos
impeditivos/modificativos do direito da autora, o apelante assumiu o ônus da prova quanto
ao
que sustentou, na forma do art. 373, II, do CPC/15, assim como verifico que tal encargo cabe à Municipalidade, tendo em vista que é detentora dos documentos e registros públicos aptos a proporcionarem o deslinde da discussão, o que é inviável de ser realizado pela parte autora.

Por outro lado, ressaltei que a alegação do apelante de que a autora não teria trabalhado de modo ininterrupto
se trata de inovação recursal.
Além disso, apesar de sustentar a legitimidade dos atos administrativos do Município, sequer apresenta documentos acerca de tais atos, como o contrato administrativo firmado com a apelada ou demais registros do ente público.

Com efeito, nos termos do supracitado artigo da norma processual civil, competia ao autor comprovar o fato constitutivo do direito e ao réu a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele, todavia, no caso em comento, a inicial funda-se na existência de fato negativo, referente ao não pagamento de verbas salariais pelo Município, restando impossibilitado à agravada/autora a produção de prova de fato negativo.

No mérito, conforme destacado na decisão recorrida, diante do posicionamento adotado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no bojo do AgRg no RE n.º 960.708/PA, no qual restou consignado ser devido o depósito do FGTS em caso de contratação temporária na situação específica do Estado do Pará, outra saída não há senão a de reconhecer a nulidade do contrato administrativo e o direito ao pagamento da verba fundiária.

A ementa que encimou o referido julgado foi lavrada nos seguintes termos,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

(STF, AgRgRE n.º 960.708/PA, Rel. Ministra Cármen Lúcia, julg. 09/08/2016).

Na
ratio decidendi
daquele julgado, a Ministra Relatora deixou claro que a nulidade de contratação temporária comporta a aplicabilidade do artigo 19-A da Lei n.º 8.036/1990, ainda que a relação jurídica não seja celetista, como na hipótese ora examinada, de acordo com o que a Corte Máxima decidiu, em julgamento plenário, sob o rito da sistemática da repercussão geral, no RE n.º 596.478/RR-RG, em voto condutor do Ministro Dias Toffoli, razão porque me curvo ao deliberado.

Restou verificado no caso em tela que o Supremo Tribunal Federal não distingue os servidores com vínculo celetista e os submetidos ao regime jurídico-administrativo, garantindo aos contratados sem concurso público a percepção da verba fundiária, considerando a nulidade do contrato por afronta ao artigo 37, §2º, da Carta Magna. Nesse sentido, não o fez com relação a quem contratou, se a Administração Pública Direta ou Indireta.

Dessa forma, entendeu-se que o contrato nulo produz efeitos até que seja decretada a sua nulidade de maneira a não prejudicar a parte que agiu de boa-fé ao ser contratada, que prestou diligentemente seus serviços, prestigiando-se a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, da CRFB).

A decisão agravada estabeleceu que deve ser observado em qualquer caso o prazo bienal para que se possa pleitear a verba,
limitado o pagamento aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, segundo prevê o artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal
(STF, ARE n.º 709212/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18/02/2015).

O
decisum
combatido destacou que o resultado dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art.37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. NO RE 830.962/MG; AG. REG. NO RE COM AG. 736.523/MS; AG. REG. NO RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

Portanto, diante d
a fundamentação exposta e das decisões proferidas pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 596.478/RR-RG e 705.140, sob a sistemática da repercussão geral, e do AgRgRE n.º 960.708/PA, não merece reforma a decisão que considerou necessário observar os artigos 932, IV,
b
do CPC/2015 e 133, XI,
b
e
d
do Regimento Interno deste Tribunal.

Por outro lado, considerando que no caso em comento a decisão agravada aplicou Precedente da Suprema Corte jugado pela sistemática da repercussão geral (RE 596.478 e 705.140) para rebater a alegação de que não compete ao ora agravante o fornecimento pretendido, verifico que o agravo interno não obedeceu a regra da impugnação específica, não sendo suficiente apenas reproduzir as razões de seu apelo. Necessário que demonstrasse ao menos uma distinção ou a impossibilidade de aplicação do Precedente vinculante à hipótese dos autos, o que por sua vez não foi observado pelo recorrente.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/05/2022